Tribunal: TJMT
Processo: 1014226-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOS ESPECIAIS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DISTRIBUIÇÃO DE NOVA AÇÃO IDÊNTICA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. LITISPENDËNCIA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.
2. Não há qualquer justificativa para a distribuição de duas ações idênticas, parte que diante da sentença extinção apresenta recurso inominado e distribuiu nova ação enquanto que aguarda o julgamento do recurso.
3. Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. Processo n. 1022712-46.2021.8.11.0002, em trâmite na Segunda Vara Cível de Várzea Grande- MT que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
4. A distribuição de ação idêntica durante o curso de outra evidencia a ausência de lealdade e boa-fé processual, justificando a condenação nas penas de litigância de má-fé.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014226-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA - CPF: 632.835.221-20 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), OSVALDO CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 544.756.781-53 (RECORRIDO), DISTRIBUIDORA LIDER (RECORRIDO), ADRIANA FERREIRA DE CARVALHO ORMOND - CPF: 980.834.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior (relator); Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa (1a vogal); Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2o vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022